Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732156-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A EMBARGADO: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Em consulta ao PJe, constato que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20 (Processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) foi julgado e publicado em 23.05.2022, não tendo sido ultrapassado o prazo para interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, razão pela qual, de acordo com o disposto nos artigos 982, § 5o, e 987, do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos que tratam sobre o tema em análise no presente recurso deve pamanecer. Assim, restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o disposto nos mencionados artigos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator